Tribunal: TJSP
Processo: 1504091-44.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de "omissões e contradições".
Embargos parcialmente acolhidos somente para correção de erro material – Manutenção do desprovimento do recurso – R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede de apelação – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de "omissões e contradições".
Embargos parcialmente acolhidos somente para correção de erro material – Manutenção do desprovimento do recurso – R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede de apelação – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão – Prequestionamento Implícito.
Embargos parcialmente acolhidos, com determinação.